Tribunal: TJBA
Processo: 8064789-17.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064789-17.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DAIANE DOS SANTOS DANNEMANN

Advogado(s)
:
MARCELO SILVA MINHO SOUZA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO APRESENTADOS NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS APLICÁVEIS. RECURSO PROVIDO.
DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8064789-17.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante DAIANE DOS SANTOS DANNEMANN e como embargado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.